Tribunal: STF
Processo: HC 239084
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 847.351/MG (e-doc. 21).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 655 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 5).



    4. Impetrou-se habeas corpus no STJ, tendo a ministra relatora denegado a ordem (e-doc. 3), rejeitando, em seguida, embargos de declaração. Na sequência, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental (e-doc. 2), seguindo-se à formalização dos citados embargos declaratórios de que resultaram o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ilicitude das provas resultantes do ingresso forçado da polícia no domicílio, sem mandado judicial ou consentimento. Argumentam que não havia indícios concreto de prática criminosa que justificasse a ação, que teria decorrido exclusivamente de denúncia anônima.



    6. Pretendem, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas e, consequentemente, a absolvição.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. No caso dos autos, o Juízo sentenciante, ao analisar a legalidade da ação policial, afastou a hipótese de indevida violação de domicílio, aduzindo os seguintes fundamentos: 



    “2.1 — Da preliminar de nulidade por violação de domicílio: 



    A Defesa requer, preliminarmente, a declaração de nulidade por violação de domicílio, sob o fundamento de que os militares não tinham autorização para adentrar no imóvel em que os réus estavam. 



    Contudo, razão não lhe assiste. 



    Sabe-se que o delito de tráfico de drogas é crime permanente, admitindo a prisão em flagrante a qualquer tempo, independentemente de mandado de busca e apreensão, nos termos 5°, V, CF e do art. 303, do Código de Processo Penal. 



    Dito isto, frisa-se ainda que, no momento da abordagem. havia fortes de indícios de que naquele momento estaria ocorrendo a prática delitiva no local, o que justifica a busca e apreensão desprovida de mandado judicial. 



    Isto porque, ouvidos em juízos, os policiais militares foram uníssonos ao declararem que receberam denúncia dando conta de que alguns indivíduos estavam com grande quantidade de drogas em uma residência no bairro Nova Cintra e, ao se deslocaram até o imóvel, sentiram forte odor de maconha e escutaram os réus conversando sobre os entorpecentes. 



    Portanto, havendo justa causa para entrada forçada no domicilio sem ordem judicial, não há que se falar em nulidade. Destarte, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa e passo à análise do mérito”. (e-doc. 6, p. 3; grifos adicionados)



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, consignou:



    “PRELIMINAR



    - Da Violação de Domicílio



    As Defesas de Matheus Igor dos Santos Rodrigues (1º Apelante), Adenilson Denis dos Anjos e Gabriel Pereira de Oliveira (2º Apelantes) e Hiago Antônio Soares (3º Apelante) pugnam pela Nulidade dos atos processuais, aduzindo que as provas obtidas são ilícitas por ter ocorrido Invasão de Domicílio.



    Sustentam, nesse sentido, ausência de Justa Causa para o ingresso dos Militares ao imóvel, que teria ocorrido sem apresentação de Mandado Judicial, assim como a inexistência de comprovação de autorização para entrada na residência. Argumentam, ainda, não estar configurada situação de flagrância.



    Razão não lhes assiste.



    A garantia constitucional à inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, é excetuada em caso de Flagrante Delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação Judicial.



    Com efeito, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, considera-se em Flagrante Delito aquele que (i) está cometendo a infração penal, (ii) acaba de cometê-la, (iii) é perseguido, logo após a conduta delitiva, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração e (iv) é encontrado, logo depois da prática delitiva, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que faça, presumir ser ele autor da infração.



    Consigna-se que os Apelantes foram condenados, em Primeira Instância, pela prática do Crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o qual é considerado Crime permanente, porquanto a consumação se protrai no tempo. Assim, é considerado Flagrante Delito todo o período transcorrido enquanto não cessa a conduta delitiva, conforme art. 303 do Código de Processo Penal.



    No caso em análise, infere-se do Boletim de Ocorrência (docs. 05/06) que, no dia dos fatos, Policiais Militares teriam recebido "denúncia anônima” relatando que pessoa denominada Matheus armazenava e preparava drogas para destinação mercantil na companhia de 05 (cinco) envolvidos, em residência localizada na Rua Nossa Senhora da Guia, nº 76, Bairro Nova Cintra, na Cidade de Belo Horizonte/MG.



    Em razão das suspeitas, os Policiais teriam se deslocado até o local para verificarem a veracidade das informações.



    Depreende-se que, ao se aproximarem do endereço indicado, Militares teriam sentido forte odor de maconha, o qual, em tese, se tornava mais intenso à medida que a guarnição se deslocava pelo local e se aproximava da residência indicada na “denúncia anônima”.



    Em seguida, ressai que ao se aproximarem das últimas residências da via pública, os Policiais teriam visualizado imóvel com a porta entreaberta, do qual foi possível ouvir dizeres sobre o fracionamento e distribuição de drogas.



    Por tal razão, os Policiais teriam ingressado na residência da Corré Hellen Cristina Gonçalves da Silva e visualizado os Apelantes Matheus Igor dos Santos Rodrigues, Adenilson Denis dos Anjos, Gabriel Pereira de Oliveira e Hiago Antônio Soares e o Corréu Walace Dias da Silva, assentados na sala da residência fracionando grande quantidade de maconha.



    Após buscas pelo local, foi localizada 01 (uma) “porção” avulsa de maconha, pesando aproximadamente 1,27kg (um quilograma e duzentos e setenta gramas) e 1.518 (mil, quinhentas e dezoito) “porções” de maconha, pesando aproximadamente 3,7kg (três quilos e setecentas gramas), além de 05 (cinco) balanças de precisão, 01 (uma) guilhotina, 01 (uma) faca e folhas de adesivos (Boletim de Ocorrência, docs. 05/06, Auto de Apreensão, doc. 10).



    De acordo com os Laudos de Constatação Preliminar e Definitivos (docs. 10 e 193) foram apreendidos, no total, 4,97kg de maconha (quatro quilos e novecentas e noventa e sete gramas).



    Ainda que não o fosse, observa-se que subsistiam fundadas suspeitas aptas a justificar o ingresso dos Policiais Militares no local, consubstanciadas na apreensão de entorpecentes armazenados dentro da residência, afastando o reconhecimento da ocorrência de Violação de Domicílio, por estar presente a Justa Causa. 



    Vale registrar que, havendo fundadas suspeitas acerca da ocorrência do Crime de Tráfico de Drogas no imóvel em razão de “denúncia anônima”, não há nulidade na ação dos Policiais de adentrarem em domicílio particular sem a expedição de Mandado de Busca e Apreensão, a fim de cessar a prática criminosa e apreender os objetos necessários às investigações. 



    Ademais, consigne-se que eventuais nulidades ocorridas no Inquérito Policial não contaminam a Ação Penal, por se tratar de peça meramente informativa à propositura da Ação Penal.



    Por esses argumentos, rejeita-se a Preliminar.” (e-doc. 5, p. 3-5; grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o entendimento anterior, assentou a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais na residência, afastando a alegação de desrespeito à inviolabilidade de domicílio, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori", que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados", conforme se extrai do esclarecimento do Exmo. Ministro TEORI ZAVASCKI, no corpo do julgado. 



    2. No caso, o ingresso no imóvel (domicílio) possuiu fundadas razões, em virtude das circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local, pois, no controle judicial a posteriori, o Tribunal a quo registrou que a "denúncia anônima" possuía dados específicos, como o nome do Agravante e o endereço da residência. Outrossim, consta que os policiais militares, em diligência, à medida que se aproximavam do local, sentiam mais forte o cheiro característico da maconha, tendo, inclusive, ouvido dizeres sobre o fracionamento de drogas, em razão de estar a porta entreaberta, circunstância confirmada com a entrada na casa, onde os Corréus estavam fracionando grande quantidade de maconha na sala. 



    3. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 2, p. 1; grifos nossos).



    11. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que, consoante os depoimentos prestados, os agentes policiais teriam diligenciado para verificação da procedência de informações obtidas mediante denúncia anônima, e que, chegando ao local indicado, sentiram forte odor de maconha, além de terem ouvido conversas advindas do interior da residência sobre o comércio de drogas, resultando na prisão em flagrante dos investigados no momento em que procediam o fracionamento do entorpecente em porções menores.  



    12. Registre-se, por oportuno, que o crime de tráfico de drogas (nos núcleos do tipo "trazer consigo", "ter em depósito" ou "guardar") é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos, conforme assentados pelas instâncias ordinárias, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria profundo reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    13. Além disso, esta Suprema Corte reconhece a possibilidade de denúncia anônima deflagrar a persecução penal, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade do alegado. Na espécie, a guarnição policial teria se direcionado ao local para averiguar a veracidade das informações, tendo constatado forte odor característico do entorpecente conhecido como maconha. A conclusão adotada no caso, portanto, está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, ilustrada nos precedentes relacionados a seguir:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral’ (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de ‘ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator